Tribunal: STF
Processo: Rcl 1887
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-29
Data de publicação: 2002-08-29

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Exame dos requisitos de admissibilidade
 do
recurso extraordinário. 3. A deserção deve ser decretada pelo
 Presidente do
Tribunal perante o qual foi interposto o recurso extraordinário. 4.
 Não cabimento
de reclamação na espécie. 5. Precedentes. 6. Não conhecimento da
 reclamação.